Tribunal: TJES
Processo: 5003539-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003539-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
AGRAVADO: LIORLENE FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, em sede de ação de reparação civil em decorrência de acidente de trânsito sofrido pela parte autora na qualidade de passageira do transporte coletivo (ônibus) da Viação Águia Branca S/A, reconheceu a aplicação do CDC na espécie e indeferiu o requerimento da demandada de denunciação da lide da seguradora.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, argumentando que tal como proferida viola o princípio da economia processual, acrescentando que apesar de tratar-se de relação de consumo a intervenção de terceiro é admitida. Assim, pugna pelo deferimento do “
pedido de chamamento ao processo ou a denunciação da lide da seguradora Nobre Seguradora do Brasil S/A
”, a fim de que “
obtenha a Agravante a tutela jurisdicional na lide secundária quanto ao seu direito de reembolso das despesas porventura havidas na lide principal, a fim de habilitar o crédito junto aos autos da liquidação judicial da referida seguradora
”. Por fim, requer que seja deferida “
como antecipação da tutela recursal, o pedido da Agravante para determinar ao juízo de piso o deferimento da intervenção de terceiros, seja na modalidade de denunciação da lide, seja na de chamamento ao processo da Nobre Seguradora do Brasil S/A, evitando prejuízo à regular marcha processual do feito
”.

Mediante a decisão com id 1528718, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1609266).

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (certidão/id 1876575).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Liorlene Ferreira da Silva ajuizou em desfavor da Viação Águia Branca S/A ação de reparação civil em decorrência de acidente de trânsito sofrido pela parte autora na qualidade de passageira do transporte coletivo (ônibus) da empresa requerida que, ao apresentar sua contestação, pugnou pela intervenção de terceiro pertinente a sua seguradora (Nobre Seguradora do Brasil S/A).

Todavia, a magistrada de primeiro grau proferiu a decisão agravada e indeferiu o pleito de intervenção de terceiro, por reputar que, tratando-se de relação de consumo, está vedada a denunciação da lide, nos termos do entendimento do STJ.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 1528718), não vejo como dissentir da intelecção formulada pelo juízo de origem.

Afinal, é incontroverso nos autos que a agravada acionou judicialmente a agravante para vê-la pelos danos materiais e morais que suportou ao utilizar os serviços de transporte dela, razão pela qual ressoa evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para regular dita relação consumerista.

Sendo assim, com as devidas adequações, dispõe o CDC o seguinte:

“
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.”

Cumpre acentuar que a orientação do STJ está firme no sentido de que “[...]
2.
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes
.
3. "
A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma
" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Como se vê, o STJ afasta a intervenção de terceiro nos casos que dizem respeito à relação de consumo, a fim de observar os princípios da celeridade (duração razoável do processo) e da efetividade processual, evitando, assim, prejuízo ao consumidor que, diga-se de passagem, revela-se manifesto e potencial na hipótese vertente, tendo em vista que a consumidora persegue a tutela jurisdicional desde 27/7/2017, sendo que a introdução de uma lide secundaria atrasaria em muito a marcha processual, notadamente porque a seguradora indicada pela agravante está em liquidação extrajudicial.

Nesse contexto, tenho que há de ser preservado o entendimento sufragado na jurisprudência do STJ, a fim de rechaçar a intervenção de terceiro nas lides decorrentes da relação consumerista.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. Em razão dos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, nas ações que versem sobre relação de consumo, não cabe o chamamento da seguradora para integrar a lide para ver declarado o direito de regresso. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1874008/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, "A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" ( EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1791503/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Diante de tais fundamentos,

nego

provimento

ao recurso, a fim de manter incólume da decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o STJ “
Em razão dos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, nas ações que versem sobre relação de consumo, não cabe o chamamento da seguradora para integrar a lide para ver declarado o direito de regresso. Precedentes”
(AgInt no REsp 1874008/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

2. Como se vê, o STJ afasta a intervenção de terceiro nos casos que dizem respeito à relação de consumo, a fim de observar os princípios da celeridade (duração razoável do processo) e da efetividade processual, evitando, assim, prejuízo ao consumidor que, diga-se de passagem, revela-se manifesto e potencial na hipótese vertente, tendo em vista que a consumidora persegue a tutela jurisdicional desde 27/7/2017, sendo que a introdução de uma lide secundaria atrasaria em muito a marcha processual, notadamente porque a seguradora indicada pela agravante está em liquidação extrajudicial.

3. Agravo de instrumento improvido.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora